Tribunal: TJMT
Processo: 1027853-21.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027853-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO - CPF: 005.671.631-13 (APELADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES DE
ERROR IN PROCEDENDO
, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A DEFESA. DESPESAS COMPROVADAS. SALDO REMANESCENTE. DEDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exigir contas, reconhecendo saldo residual em favor da parte autora no valor de R$ 50.905,36, em decorrência da alienação extrajudicial de veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: preliminarmente (i) saber se houve nulidade da sentença por inobservância do procedimento bifásico previsto no art. 550 do CPC; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de fase de especificação de provas; (iii) saber se subsiste o interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (iv) saber se era cabível a concessão da justiça gratuita; (v) saber se o valor da causa foi corretamente atribuído; No mérito (vi) saber se o saldo remanescente após a venda do veículo comporta abatimentos e em que extensão, notadamente quanto as despesas administrativas com a ação de busca e apreensão e venda do bem.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da sentença por suposta supressão da primeira fase do procedimento é afastada, pois o réu prestou contas espontaneamente na contestação, autorizando a reunião das fases, conforme precedentes do STJ.

4. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, já que os autos estavam suficientemente instruídos e o apelante não especificou quais provas seriam relevantes.

5. O interesse de agir da autora é presumido em razão da controvérsia sobre a restituição do saldo, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo.

6. A concessão da justiça gratuita permanece válida diante da ausência de prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

7. O valor da causa foi corretamente atribuído com base no proveito econômico pretendido.

8. No mérito, foram reconhecidos como dedutíveis do valor da venda apenas os gastos comprovados, sendo excluídas as despesas posteriores à venda e os honorários advocatícios não demonstrados.

9. O saldo a ser restituído foi readequado para R$ 33.009,37.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação documentalmente instruída. 2. O prévio requerimento administrativo não é condição para ação de exigir contas quando existente resistência tácita do réu. 3. É admissível a reunião das fases da ação de exigir contas quando o réu
concorda tacitamente em prestar as contas
e as apresenta na contestação. 4. É legítima a dedução de despesas comprovadas, anteriores e necessárias à alienação do bem em contrato de alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 355, I; 550; 552; 370; 428; 429, II; 322, §1º; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1567768/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 2108363/SP, j. 17/10/2022; TJ-MT, AI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 21/02/2024; TJ-SP, AI 2061296-38.2013.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, j. 26/03/2014; TJ-PR, AI 0012424-29.2018.8.16.0000, Rel. Des. Rosana A. G. Fachin, j. 30/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas ajuizada por Natalia Gabrielle Gomes Roberto, reconhecendo saldo residual em favor da autora no valor de R$ 50.905,36, decorrente da venda extrajudicial de veículo apreendido em razão de inadimplemento contratual, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A sentença consignou que os documentos constantes dos autos demonstram que o bem foi alienado por valor superior ao débito, impondo a restituição da diferença à parte autora.

Em suas razões, o apelante sustenta nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 550 do CPC, por ter sido julgada diretamente em fase única, sem observância da estrutura bifásica da ação de exigir contas. Alega cerceamento de defesa, por ausência de fase de especificação de provas, e ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de recusa administrativa à prestação das contas.

Alega, ainda, que discorda do montante fixado na sentença, por considerar indevidas algumas despesas computadas na apuração do saldo residual, defendendo que o valor efetivamente devido à autora seria de R$ 24.106,14, conforme demonstrado em planilha anexada.

Ao final, requer a anulação da sentença, o reconhecimento da improcedência do pedido, bem como a revisão da concessão da gratuidade da justiça à autora, do valor atribuído à causa, do montante reconhecido como saldo residual e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 278438429).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
ERROR IN PROCEDENDO
.

Em suas razões, o requerido, ora apelante, sustenta nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 550 do CPC, por ter sido julgada diretamente em fase única, sem observância da estrutura bifásica da ação de exigir contas.

Como cediço, a ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do CPC, segue procedimento especial bifásico. A primeira fase tem por finalidade apurar se há ou não dever jurídico de prestar contas. Já a segunda fase destina-se à apresentação das contas e à verificação da existência de saldo, seja a favor do autor ou do réu.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Assim, conforme estipulado pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez realizada a venda do automóvel extrajudicialmente pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, apesar de alegar não ter dever de prestar contas, porquanto aduz que não foi diligenciado administrativamente e que não restou demonstrada qualquer resistência, juntou com a contestação o comprovante de venda do bem apreendido, a comprovação de pagamento de custas judiciais, de notificações extrajudiciais, despesas com despachante e o pagamento da empresa JL localização, referente à diligência realizada para apreensão de veículo.

Destarte, o banco apelante concordou tacitamente em prestar as contas. Assim, não há se falar em supressão da primeira fase da ação de prestação de contas, porquanto não houve resistência da parte requerida, sendo possível a reunião das referidas fases.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO .
RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTAS JÁ PRESTADAS NOS AUTOS.
ALEGAÇÃO QUE MILITA EM SEU DESFAVOR . DOCUMENTOS QUE NÃO SE PRESTAM A EMBASAR A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF.
SUPRESSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. DEMANDANTE QUE NÃO SE NEGOU A PRESTA-LA.

APRESENTAÇÃO DAS CONTAS NA CONTESTAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 915 DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 7. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas se apresentadas. 8.
É possível a aglutinação das referidas fases quando o demandado, em sua contestação, reconhece seu dever de prestar as contas, apresentando-as de forma espontânea.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1567768 GO 2015/0068726-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017). (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS CURATELA
Alegação de supressão da primeira fase da ação de prestação de contas Inocorrência Não havendo resistência da parte requerida em prestar as contas, torna-se desnecessária a sentença da primeira fase
Atendimento aos princípios da economia processual e da celeridade - Decisão mantida Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20612963820138260000 SP 2061296-38.2013.8 .26.0000, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 26/03/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2014) (g.n.)

O
error in procedendo
é vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em razão da infração da norma processual pelo julgador e causa nulidade da decisão, o que não é o caso, já que o requerido prestou as contas.

Como se vê, não restou configurada nulidade por
error in procedendo
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que a sentença recorrida julgou antecipadamente a ação sem permitir o necessário debate e produção de provas.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado quando a controvérsia for unicamente de direito ou os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

No caso em análise, verifica-se a suficiência dos documentos apresentados nos autos para a formação do convencimento judicial, já que a controvérsia se limita à prestação de contas acerca da venda do veículo objeto de busca e apreensão, bem como em saber se há valor a ser restituído à devedora, ora apelada.

Além do que, o apelante sequer informa qual prova pretendia produzir, e o porquê esta seria importante para dirimir a controvérsia.

Não há, portanto, necessidade de dilação probatória. Ademais, como destinatário da prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir as provas que julgar irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelante questiona a concessão da gratuidade à apelada, sustentando que esta possui condições financeiras suficientes para suportar o pagamento das custas e despesas processuais.

Com relação à impugnação à gratuidade, é de se destacar que dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

A mera alegação de que a autora/apelada possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

Posto isso, d
iante da ausência de prova em sentido contrário, presume-se verdadeira a declaração, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante alega ausência de interesse de agir da apelada, diante da não comprovação de recusa administrativa à prestação das contas.

Contudo, o prévio requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de exigir contas, e no caso, existiu controvérsia entre as partes, já que o banco apelante não prestou contas de forma espontânea após a venda extrajudicial do veículo. Além do que, há divergência quanto ao montante do saldo remanescente a ser restituído à devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE –
INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Conforme a jurisprudência do c. STJ,

“Em se tratando de alienação extrajudicial de bem
regulada pelo art . 2º do Decreto-Lei 911/1969,
tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.”

Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017957-14 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (g.n.)

Assim, rejeito a preliminar.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Denota-se que o requerido, ora apelante, apresentou impugnação ao valor da causa, sob a justificativa de que a apelada apontou como valor, o resultado da subtração do montante da dívida apontada em 25/04/2023, sobre o montante bruto da venda do bem, desconsiderando que todas as despesas que o credor fiduciário teve com a recuperação do crédito devem ser deduzidas.

No caso, observa-se que a requerente ajuizou a presente demanda, postulando a prestação de contas da venda do veículo objeto de busca e apreensão e a restituição dos valores remanescentes após o desconto de sua dívida, atribuindo à causa a importância de R$ 50.905,36 (cinquenta mil e novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos), que é o valor que entende que deve ser restituído.

Dessa forma, a autora atribuiu ao valor da causa, o valor do proveito econômico pretendido, estando correto e não havendo motivos para retificação. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS . PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL
.
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração . 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível definir o proveito econômico perseguido na demanda.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2108363 SP 2022/0109925-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida de ação de exigir contas, referente à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente na ação de busca e apreensão n.º 1015453-09.2023.8.11.0041, à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

A autora, ora apelada, alega que, em razão da referida ação de busca e apreensão, no dia 10/05/2023, o banco apelante apreendeu o veículo TOYOTA YARIS XL PLUS, ano 2020/2021, e promoveu leilão extrajudicial do bem. Afirma que o banco requerido foi intimado naqueles autos a apresentar a nota de venda do automóvel e, ao constatar que havia saldo residual a seu favor, requereu que fosse depositado nos autos.

Aduz que, intimado para realização do depósito do saldo remanescente, o banco requerido se recusou a fazê-lo, e o juízo de primeira e de segunda instância, ao analisarem o pedido, entenderam que deveria ser realizado em ação autônoma.

Por esse motivo, ajuizou a presente ação de exigir contas, que foi julgada procedente, condenando o réu a restituir à autora a quantia de R$ 50.905,36, com fundamento nos artigos 550 e 552 do Código de Processo Civil e no artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969.

Dessa forma, diante da apresentação das contas e da documentação comprobatória das despesas pela instituição financeira, verifica-se que estão reunidos os elementos necessários à apuração do valor que deverá ser restituído à autora.

Extrai-se dos autos que subsiste divergência entre as partes no tocante ao crédito da instituição financeira e à possibilidade de o banco apelante deduzir do saldo remanescente as despesas decorrentes da ação de busca e apreensão, bem como da alienação do veículo.

A apelada entende que o valor do débito quitado com a venda seria de R$ 20.803,95, saldo apurado quando do ajuizamento da busca e apreensão.

No entanto, o banco apelante afirmou que o saldo devedor contratual a ser considerado é o vigente na data da venda do bem, apontando valor atualizado de R$ 21.946,65, montante este que deve prevalecer, diante da ausência de impugnação específica.

Além de saldar o crédito, conforme previsão do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69
[1]
, o preço da venda também deve ser aplicado no pagamento das despesas da alienação, desde que devidamente comprovadas.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 –
“DESPESAS DECORRENTES” – GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E DESPESAS COM DESPACHANTE – COMPROVAÇÃO – ABATIMENTO
–RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas . - exegese do art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

É perfeitamente possível a dedução do crédito do financiado de despesas administrativas decorrentes da venda do bem (honorários advocatícios extrajudiciais e despachante), se devidamente comprovadas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10305291020228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024) (g.n.)

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM BASE EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL – EXPRESSÃO
“DESPESAS DECORRENTES” NA REDAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 QUE POSSIBILITA O BANCO A DESCONTAR DO “PREÇO DA VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE” OS VALORES COMPROVADAMENTE GASTOS COM O LEILÃO DO BEM, NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DILIGÊNCIAS COM A APREENSÃO
– SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00371106220178160019 PR 0037110-62.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 02/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019. (g.n.)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária – Prestação de contas após ação de busca e apreensão julgada procedente – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – VALOR DE VENDA DO BEM – Caracterização de preço vil – Inteligência do art. 891, Parágrafo único do CPC – Automóvel vendido por menos de 50% do preço de mercado, sem motivo que justificasse – Impossibilidade, todavia, de adoção do valor de marcado do automóvel pela tabela FIPE – Razoável que se considere como valor de venda 50% do valor de avaliação do bem – Precedentes deste E. TJSP –
DESPESAS – Previsão expressa do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 – Despesas com prestação de serviço /de despachante e advocacia – Serviços necessários para regularização do veículo – Valores cobrados que não se mostram abusivos – Comprovação do efetivo pagamento –
Majoração dos honorários recursais – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10086534820188260032 SP 1008653-48.2018.8.26.0032, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 23/12/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/12/2020) (g.n.)

No caso, verificam-se comprovados os valores gastos com notificações extrajudiciais (Id. 278438394, 278438395, 278438396 e 278438397), custas processuais (Id. 278438398, 278438399, 278438400, 278438401, 278438402, 278438403), pagamento da empresa JL Localização, referente à diligência realizada para apreensão de veículo (Id. 278438406 e 278438407), e custos com despachante (Id. 278438411e 278438412), os quais podem ser descontados do valor a ser restituído, pois integram as despesas de venda.

Em réplica à contestação, a ora apelada deixou de impugnar de forma específica os valores apontados pelo apelante, assim como os documentos comprobatórios das despesas.

No entanto, não há comprovação das alegadas despesas com honorários advocatícios, de modo que devem ser excluídas do abatimento. Da mesma maneira, com relação às despesas com despachante, não são deduzíveis os valores de R$ 419,03 referente a emplacamento realizado em 19/07/2023 (Id. 278438417 – pág. 14), bem como de R$ 140,00 com vistoria veicular realizada no dia 17/03/2023 (Id. 278438417 – pág. 15), ambos no Estado de São Paulo, eis que posteriores à venda.

Nesse sentido:

FACHIN AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR – ABATIMENTO DE DESPESAS DE ASSESSORIA JURÍDICA – NÃO CABIMENTO –
DESPESAS DE DETRAN – POSSIBILIDADE, SE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESPESA POSTERIOR COM EMPLACAMENTO NÃO INDENIZÁVEL
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO SALDO – EFICÁCIA EXECUTIVA DOS VALORES APURADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS – ARTIGO 552 DO CPC – INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 322, § 1º, DO CPC. 1. A prestação de contas a que se refere o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 pode ser realizada nos Autos nº 0012424-29.2018 .8.16.0000 2 próprios autos da ação de busca e apreensão. 2 . Não merece acolhimento o pedido de abatimento de despesas com assessoria jurídica na prestação de contas decorrente da venda do veículo apreendido, pois os gastos indenizáveis com serviços de advogado restringem-se aos honorários de sucumbência. 3.
Somente é lícito o abatimento de despesas com IPVA, licenciamento e multas incidentes sobre o veículo anteriores à data da apreensão do bem e devidamente comprovadas
. 4 . Com o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, incumbe ao credor fiduciário a restituição imediata de eventual saldo em favor da parte Requerida apurado após a venda extrajudicial do bem, independentemente de provocação. 5. Ausente o pagamento espontâneo e instaurada litigiosidade acerca dos valores a serem restituídos, incide sobre a quantia apurada na prestação de contas juros legais, correção monetária e honorários de advogado, nos termos do Autos nº 0012424-29.2018 .8.16.0000 3 artigo 322, § 1º, do CPC, independentemente de pedido da parte. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0012424-29.2018.8 .16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 30 .08.2018)

Assim, devem ser descontados do valor de venda do veículo (
R$ 65.300,00)
, o saldo devedor do contrato, no montante de
R$ 21.946,65, R$ 88,71 referente às notificações, R$ 3.101,10 referente às custas processuais, R$ 2.800,00 referente à diligência realizada para apreensão de veículo, R$ 2.734,96 de IPVA, R$ 879,21 de multas, R$ 140,00 referente ao licenciamento e R$ 600,00 de honorários do despachante.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 33.009,37, corrigida pelo INPC desde a alienação do veículo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão do resultado do julgamento, e da sucumbência recíproca, determino que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, como fixados na sentença.

É como voto.

[1]

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (g.n.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025